Tribunal: TJES
Processo: 5011890-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011890-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA MARIANA MESTRE

AGRAVADO: FERNANDO MARIANO MESTRE JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
A prestação alimentar é obrigação de trato sucessivo, devendo-se interpretar o artigo 528, § 8º conjuntamente com o artigo 323 do Código de Processo Civil.

2.
É possível inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo, já que inexiste qualquer norma que veda a inclusão das prestações alimentícias vincendas na execução de alimentos pelo rito da penhora. Precedentes

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011890-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

JULIA MARIANA MESTRE

AGRAVAD
A:

FERNANDO MARIANO MESTRE JUNIOR

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIA MARIANA MESTRE

contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença por expropriação

iniciado pela agravante em face de
FERNANDO MARIANO MESTRE JUNIOR,
indeferiu o pedido de inclusão das parcelas referentes à prestação alimentícia que venceram no curso do processo.

Em suas razões (id. 6232633) a agravante sustenta, em síntese, que é possível a inclusão das parcelas vencidas no curso do procedimento de expropriação.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6688074).

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (id. 6800450).

Compulsando os autos, verifico tratar-se de execução de alimentos iniciada pelo rito da expropriação de bens, na forma do artigo 528, §8º do Código de Processo Civil:

Art. 528.
No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 8º
O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação.

Na decisão recorrida, culto magistrado consignou que
“pela disposição do Código de Processo civil de 2015 e peculiaridades de cada rito processual, apenas se mostra possível a execução das parcelas vincendas pelo rito de cumprimento de sentença por coação pessoal, conforme expressamente previsto no §7º do art. 528 do CPC/15, vez que no rito da expropriação é imperiosa a existência de quantia certa a ser executada.”

Entretanto, com o devido respeito, entendo de modo diverso, uma vez que a prestação alimentar é obrigação de trato sucessivo, devendo-se interpretar o artigo 528, §8º conjuntamente com o artigo 323 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Assim, o entendimento dominante sobre o tema é de que é possível inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo, já que inexiste qualquer norma que veda a inclusão das prestações alimentícias vincendas na execução de alimentos pelo rito da penhora.

Nesse sentido, veja-se o posicionar adotado por esta c. Câmara Cível e pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS – EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.
1. - Tratando-se de obrigação alimentar, de relação continuada e trato sucessivo, a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade do art. 323 do CPC/2015, autorizando-se a inclusão das prestações vencidas e vincendas no curso do processo – Inexistência, no diploma processual, de vedação à inclusão das prestações alimentícias vincendas, na execução de alimentos pelo rito da penhora, não estando esta faculdade limitada ao rito da prisão
. 2. - Há saldo credor para o alimentante, embora já tenha ocorrido a adjudicação de meação de imóvel de outro imóvel do alimentante para satisfação do crédito alimentar. 3. - O alimentante não pode ser beneficiado pela sua inércia, considerando que não pagou integralmente os créditos alimentares e durante a tramitação do cumprimento de sentença foram vencendo outras prestações alimentícias, também não adimplidas, tornando o valor da dívida superior ao bem já adjudicado o que autoriza a penhora de outro imóvel para satisfação do crédito alimentar. 4. - Recurso provido. (TJES, AI nº 5005271-71.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 26/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA O RITO DA EXPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS APÓS A CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 323 do CPC/15, independentemente de requerimento do autor, as prestações sucessivas/periódicas consideram-se incluídas no pedido, enquanto durar a obrigação, o que se justifica por razões de economia e celeridade processual. 2. Tratando-se de execução de alimentos, o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas, mormente em se considerando a natureza do bem da vida pretendido, umbilicalmente ligado à dignidade de pessoa humana (art. 528, §5º, CPC/15). 3. Com efeito, cabível a inclusão das parcelas que se venceram após a conversão do rito da execução, por se tratar de execução de alimentos, cujo bem pretendido é necessário à própria sobrevivência da parte exequente, com enfoque, ainda, nos princípios processuais da economia e celeridade processual
. 4. Recurso provido. (TJMG; AI 0599094-21.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 06/07/2023; DJEMG 10/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. Filho maior contra genitor. Decisão impugnada limitou a execução aos débitos inadimplidos até 05/06/2016, determinando o ajuizamento de nova demanda para execução dos valores não pagos a partir de então. Insurgência do exequente.
Parcelas alimentares vencidas e que se venceram no curso da execução. Sob qualquer rito, o cumprimento de sentença de alimentos pode perseguir parcelas vencidas no momento da propositura, bem como as vencidas no curso da execução. Alimentante deve arcar com as parcelas vincendas da obrigação já constituída, independentemente de alteração do valor em ação revisional. Alteração do valor a partir da citação do executado que não implica na obrigação de ajuizamento de demanda diversa. Aplicação dos princípios da economia e celeridade processual
. Continuidade do feito na vara de origem. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2125800-04.2023.8.26.0000; Ac. 17015502; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 04/08/2023; DJESP 09/08/2023; Pág. 1959)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para incluir na execução originária as parcelas vencidas no curso do procedimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.